Tribunal: TJDFT
Processo: 0706425-44.2021.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0706425-44.2021.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEORGINA TEIXEIRA DOS SANTOS APELADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação cível interposta por Georgina Teixeira dos Santos contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id 53366779) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela ora apelante em face do Distrito Federal e do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV, julgou improcedente o pedido inicial, nos seguintes termos: FUNDAMENTAÇÃO Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, os autos prescindem da produção de outras provas ao seu deslinde, bastando a documental carreada e a aplicação do direito a espécie, apto ao julgamento antecipado do mérito, modo pelo qual passo à apreciação. O ponto nodal da lide concerne no direito da parte autora em obter isenção de Imposto de Renda, em razão de alegada doença grave. A propósito, para fins de isenção do Imposto de Renda, a patologia deve estar prevista no rol exaustivo do artigo 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/1988. In verbis: Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: (...) XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma. Sob outro aspecto, quando se trata de isenção e imunidade tributárias, a interpretação da legislação de regência deve ser literal, nos termos do artigo 111, inciso II, do Código Tributário Nacional – CTN, a saber: Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre: I - suspensão ou exclusão do crédito tributário; II - outorga de isenção; III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias. Sobre o assunto, a Lei no 9.250/95 – a qual regulamentou acerca do imposto de renda de pessoas físicas –, precisamente em seu artigo 30, estabelece a necessidade de que a moléstia deve ser comprovada por meio de laudo médico pericial emitido por serviço médico oficial do ente federado. Confira-se: Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Com efeito, cumpre à parte autora instruir a inicial com o acervo probatório necessário à comprovação do seu direito. Isto é, com os documentos destinados a demonstrar a efetiva condição de portadora de moléstia grave e amparar a desobrigação tributária tencionada, encargo processual não demonstrado nos autos. Na distribuição do ônus da prova, impõe-se ao autor o dever de comprovar o fato constitutivo do seu direito, consoante inciso I, artigo 373, do CPC. Em outras palavras, compete à parte demandante, ao alegar violação de direito, o ônus de fornecer provas dos fatos dos quais depende a produção do efeito jurídico que almeja alcançar por meio do convencimento do magistrado. No Processo Civil, manifesta predominante o princípio dispositivo, assumindo especial relevância a questão pertinente ao ônus da prova, já que a sorte da demanda, em regra, é entregue à diligência ou ao interesse da parte. Nesse diapasão, o ônus probatório consiste na conduta processual exigida da parte para que a verdade dos fatos por ela alegados seja admitida pelo juiz. Há, na verdade, um simples encargo, de modo que o litigante assume o risco se não provar os fatos alegados dos quais depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar por meio da tutela jurisdicional. (...) Desta feita, a parte autora não se desincumbiu de ônus que legalmente lhe é imposto, qual seja, de provar o fato constitutivo dos seus direitos. O Laudo Pericial médico confeccionado nos autos deixa claro que a autora não é portadora da doença alegada. Observe a conclusão do expert: “(...)3) Os exames, pareceres e atestados médicos, receituário de medicamentos trazidos pela pericianda são aptos para sinalizar/diagnosticar as doenças indicadas na ação judicial (Portadora de Cardiopatia Congênita Grave)? Resp.: Não. 3.1) É possível estimar a data do início da incapacidade? Resp.: Não. Houve incapacidade da pericianda no período de adaptação? Resp.: Prejudicado. 4) Em sendo a autora portadora de Cardiopatia Congênita Grave, tal condição pode trazer incapacidade na vida pessoal e profissional, podendo levar a MORTE SÚBITA da pericianda? Resp.: A Requerente NÃO é portadora Cardiopatia Congênita Grave, mas somente de cardiopatia congênita corrigida.(...)” Grifei Dessa forma, não vislumbro preenchidos os requisitos legais para a isenção do pagamento de imposto de renda, modo pelo qual a rejeição do pedido autoral é medida que se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, forte nas razões, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos delineados na inicial. Resolvido o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Custas e despesas “ex lege”, nos termos dos arts. 82, § 2o, 84 e 98 a 102 do CPC. Diante da improcedência dos pedidos, não há que se falar em valor condenatório ou em proveito econômico, motivo pelo qual serve como parâmetro o valor da causa (art. 85, §2o do CPC). Tendo em vista os requisitos referenciados nos incisos constantes do artigo 85, §2o, do CPC, condeno a parte requerente em honorários advocatícios em favor do Distrito Federal e IPREV em 10% do valor atualizado da causa. Sem remessa necessária (art. 496, § 1o, II, do CPC). Opostos embargos de declaração pela autora (Id 53366781), os aclaratórios foram rejeitados pela sentença de Id 53366782. Inconformada, a autora interpõe o presente apelo. Em razões recursais (Id 53366784), requer, inicialmente, o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça, uma vez que declara não ter condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, nos termos do art. 98 do CPC. Afirma perceber mensalmente a título de aposentadoria o importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais). Indica despesas atuais com aluguel, condomínio, remédios, academia e plano de saúde, além de gastos extraordinários com procedimentos de enxerto ósseo e de implante de próteses dentárias recomendados por médico odontologista, os quais totalizam o montante de R$ 15.600,00 (quinze mil e seiscentos reais), tornando inviável o pagamento das custas processuais. No mérito, alega, em apertada síntese, atestar a prova documental carreada aos autos ser portadora de doença cardíaca genética, tendo sido submetida a cirurgia para implantação de marcapasso definitivo, o que, conforme entendimento consagrado pelo e. Superior Tribunal de Justiça, caracteriza cardiopatia grave apta a justificar as isenções de imposto de renda e de contribuições previdenciárias pretendidas. Verbera contra graves inconsistências no laudo pericial produzido em juízo e utilizado como único fundamento pelo magistrado sentenciante para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Defende haver contradição entre as conclusões alcançadas pelo expert e pelo médico cardiologista Dr. Antônio Teixeira de Sousa, o qual faz parte da própria equipe médica do referido perito. Assevera ter juntado aos autos diversos laudos médicos particulares atestando ser ela portadora de cardiopatia grave. Afirma que, tendo sido a prova técnica elaborada por médico cardiologista, mas sem especialidade em arritmologia, o juízo de origem deveria ter analisado a presente controvérsia com base nos relatórios dos médicos que a acompanham desde o início da moléstia. Assinala a necessidade de prevalência do laudo médico particular quando as suas conclusões forem conflitantes com a prova pericial, haja vista a inexistência de hierarquia entre os referidos meios de prova e o princípio do in dubio pro misero. Destaca que, ao contrário do que restou consignado na prova pericial, o fato de ter sido implantado marcapasso em seu corpo não anula nem corrige os efeitos e agravamentos da moléstia que a acomete, necessitando de acompanhamento e tratamento médico contínuos e possuindo diversas limitações em sua vida cotidiana. Reafirma ser portadora de cardiopatia grave, independentemente de ter sido submetida a tratamentos clínicos ou cirúrgicos. Enfatiza a existência de vícios insuperáveis no laudo pericial ao desconsiderar o seu histórico médico, mormente porque apenas foram levados em consideração “exames com laudos normais, sem arritmias, apesar de terem sido anexados nos autos exames alterados e com a presença de arritmias complexas”, razão pela qual não devem ser acolhidas as conclusões alcançadas pelo expert. Ao final, requer o seguinte: a) Que essa Colenda Turma receba deste recurso de apelação, com posterior intimação da parte ré, querendo apresentar suas contrarrazões e que ao final, dê total provimento ao presente recurso para reformar in tontum a Sentença do Juízo a quo, nos pontos sinalizados acima. Eis que conforme alertado e provado por meio de relatórios médicos emitidos por médicos especialistas, a Apelante é portadora DE CARDIOPATIA GRAVE, tornando certo seu direito à isenção de imposto de renda. b) A concessão da gratuidade de justiça por estar a Apelante sem condições financeiras de arcar com os custos do processo sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, bem como pugna pela juntada de novos comprovantes da realidade financeira da Apelante assim que a mesma receber o contrato de aluguel assinado pelo locador e for disponibilizada os novos receituários médicos; Sem preparo, ante o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Em contrarrazões (Id 53366791), os apelados pugnam pelo desprovimento do recurso. É o relato do necessário. Decido. Previamente à pretensão recursal, examinarei o requerimento de gratuidade de justiça formulado neste recurso, porque se trata de questão preliminar ao seu processamento nos termos do art. 99, § 7o, do CPC: “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Pois bem. O art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça possa induzir presunção de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC, e a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão do benefício, conforme o § 4o do mesmo artigo, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código. É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, porque desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988 a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). Apesar de ainda haver perdurado indevidamente a concepção da suficiência da declaração firmada por pessoa natural para o deferimento da benesse da gratuidade da justiça, com supedâneo na dicção do art. 4o, caput e § 1o da Lei 1.060, de 5/2/1950, hodiernamente não se sustenta hermeneuticamente esse entendimento, porque o referido preceito legal, como também o art. 2o da mesma lei, foram expressamente revogados pelo novo Código de Processo Civil no art. 1.072, inc. III. A declaração pessoal firmada pela requerente de insuficiência de recursos financeiros para pagar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento não é mais suficiente, por si só, para lhe conferir o benefício da gratuidade de justiça. A afirmação nela contida deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos para se desincumbir do ônus probatório da alegada escassez financeira inviabilizadora do custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. Entendo indispensável a prova de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas no caso de êxito na demanda pelo advogado contratado, para considerar viável a concessão da gratuidade de justiça a quem outorga procuração a advogado particular para patrocinar a defesa de seus interesses em juízo, em consideração à regra do art. 99, § 4o, do CPC. Assinalo ser contraditória com a contratação de advogado a alegação de insuficiência financeira, porque não é razoável admitir ser carente de recursos financeiros quem dispõe de dinheiro para pagar por serviços advocatícios. A concepção de justiça gratuita traz consigo a assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou entidade atuante na defesa dos interesses das pessoas economicamente hipossuficientes. Concretamente, não estão evidenciados os requisitos para concessão do benefício pretendido, haja vista que, além da contratação de advogado particular pela recorrente (Id 53366562), não há nos autos quaisquer elementos de informação capazes de demonstrar, de forma segura, a dita situação declarada como inviabilizadora do pagamento das custas processuais e, para o caso em específico, do preparo recursal. A bem da verdade, os documentos acostados ao feito demonstram que a autora ostenta condição suficiente para arcar com as despesas processuais, notadamente se considerado o montante líquido superior a R$ 6.000,00 por ela auferido mensalmente a título de aposentadoria (Id 53366786). Ademais, malgrado alegue o comprometimento da sua renda mensal em razão da necessidade de realização de procedimentos de enxertos ósseos e de implantação de próteses dentárias, os quais implicariam em gastos extraordinários no importe de R$ 15.600,00, a recorrente nada trouxe aos autos capaz de embasar as suas alegações, limitando-se a apresentar comprovante de despesas com medicamentos, no valor de R$ 149,09 (Id 53366787), e com mensalidades de academia de ginástica, no valor de R$ 262,65 (Id 53366788). Por tais motivos, a assertiva de indisponibilidade de recursos não encontra ressonância nos elementos de convicção constantes dos autos, e, por decorrência, inviabiliza o reconhecimento de dificuldade financeira para pagar o preparo recursal. Afinal, em negligenciado o ônus probatório que lhe cabe, afastou-se da incidência da norma constitucional posta no art. 5o, LXXIV, da CF e de sua positivação no plano legal no art. 98, caput, do CPC, porque não demonstrou atender às condições ali estabelecidas. Trago à colação julgados deste c. Tribunal de Justiça sobre o indeferimento da gratuidade a quem não comprova insuficiência de recursos para pagar as custas processuais: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBJETO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULANTE. PESSOA FÍSICA. INDEFERIMENTO. DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAREM CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIENTE INVOCADA. PRAZO. ASSINALAÇÃO. RESISTÊNCIA. NÃO APRESENTAÇÃO. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. CONDIÇÕES FINANCEIRAS APARENTES. PRESTIGIAÇÃO. NEGAÇÃO DO BENEFÍCIO. REGULAÇÃO LEGAL. LEGITIMIDADE DIANTE DA SUBSISTÊNCIA DE ELEMENTOS ILIDINDO A PRESUNÇÃO DA AFIRMAÇÃO (NCPC, ART. 99, §§ 2o 3o). 1. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família. 2. O postulante que não é capaz de demonstrar sua insuficiência financeira e não ostenta situação pessoal apta a induzir que padece de descontrole em suas finanças pessoais não se emoldura na previsão legal que regula a concessão da gratuidade de justiça, ensejando que, conquanto firmando declaração de pobreza, lhe seja negado o benefício, uma vez que a presunção que emerge desse instrumento é de natureza relativa, cedendo diante de elementos que desqualificam o nele estampado e evidenciam que seu firmatário não carece da gratuidade judiciária como condição para o exercício do direito subjetivo de ação que o assiste. 3. Ao juiz, defronte elementos que desqualificam a presunção de legitimidade da declaração de pobreza firmada pela parte, está autorizado a negar-lhe a gratuidade de justiça que formulara de molde a resguardar que a benesse seja assegurada somente ao litigante que efetivamente não está em condições de suportar os custos da ação em que está envolto sem prejuízo do custeio de suas despesas cotidianas, prevenindo a fruição ilegítima da salvaguarda por quem não se enquadra nessa situação (NCPC, art. 99, §§ 2 e 3o). 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1218165, 07183384820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 3/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em consonância com o Código de Processo Civil, a declaração da parte interessada no sentido de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça, de modo que cabe ao magistrado examinar as condições concretas para deferir o benefício. 2. O indeferimento do pleito de concessão das benesses da gratuidade de justiça deve ser indeferido quando não comprovada a situação de hipossuficiência de recursos. 3. Nos termos do §1o do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça requerida de forma genérica abrange diversas despesas e custas processuais, englobando, inclusive, os honorários advocatícios sucumbenciais e os honorários periciais. Destarte, a falta de demonstração da alegada hipossuficiência, pelo menos até este átimo processual, evidencia a possibilidade do postulante em arcar com tais encargos, sem que isso ocasione um prejuízo a seu sustento e de sua família. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1204910, 07119771520198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 9/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) A falta de comprovação das alegações de falta de disponibilidade financeira para pagar as custas processuais em sacrifício pessoal e da família possibilita a conclusão segura de a parte apelante não se encaixar no conceito legal de pessoa economicamente hipossuficiente merecedora dos benefícios da gratuidade da justiça (art. 98 do CPC e do art. 5o, inc. LXXIV, da CF). Ante o exposto, com fundamento no art. 99, caput e § 7o e no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC c/c o art. 87, I, do RITJDFT, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça requerido pela parte apelante. DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. Publique-se. Intimem-se. Não comprovado o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias úteis, DETERMINO à diligente secretaria que o certifique, mas aguarde o decurso do prazo recursal para fazer nova conclusão dos autos. Recolhido o preparo recursal, retornem os autos imediatamente conclusos. Brasília, 29 de janeiro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora